Tribunal: TJBA
Processo: 8112156-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112156-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): CARLA PASSOS MELHADO APELADO: EBERTE DOS SANTOS NAZARE Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO E DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente no fato de o bem estar registrado em nome de terceiro estranho à lide. 2. A autora sustenta que a transferência do veículo seria obrigação do devedor fiduciário, defendendo a suficiência do contrato de alienação fiduciária e do registro de gravame para o prosseguimento da ação. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da tradição do veículo ao devedor fiduciário impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) saber se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito diante da inexistência de prova da propriedade fiduciária e da titularidade do bem. III. Razões de decidir 4. A ação de busca e apreensão exige prova inequívoca da propriedade fiduciária e da posse injusta do bem, sendo indispensável a demonstração de que o veículo foi efetivamente transferido ao devedor fiduciante. 5. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide compromete a plausibilidade do direito invocado e impede o regular desenvolvimento do processo. 6. A mera juntada do contrato de alienação fiduciária e a anotação de gravame não são suficientes para comprovar a constituição da propriedade fiduciária, especialmente quando ausente prova da tradição do bem. 7. A ausência de documentação essencial, mesmo após intimação para emenda da inicial, configura vício que impede a constituição válida do processo, não sendo passível de superação pela instrumentalidade das formas. 8. A medida de busca e apreensão, por sua natureza, não pode atingir patrimônio de terceiro de boa-fé, impondo-se rigor na verificação da cadeia dominial do bem. 9. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, estando o veículo registrado em nome de terceiro, cabe ao credor comprovar a tradição do bem ao devedor como requisito de eficácia da alienação fiduciária entre as partes. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão quando o veículo estiver registrado em nome de terceiro. 2. A ausência de prova da propriedade fiduciária e da cadeia dominial do bem autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; CC, arts. 1.267 e 1.361, §§ 1º e 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2095740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024; STJ, Súmula 92; TJBA, Apelação nº 8067475-42.2025.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, DJEN 22.12.2025; TJDFT, Apelação nº 0718225-46.2023.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 23.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8112156-34.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada EBERTE DOS SANTOS NAZARE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator